Tribunal: TJDFT
Processo: 0005836-40.2018.8.07.0005
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NEGATIVA DE AUTORIA E/OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPORTÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. PRECEDENTES. REINCIDÊNCIA. REGIME DE PENA. ADEQUAÇÃO. PENA DE MULTA. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Esta eg. Corte de Justiça, seguindo a jurisprudência do c. STJ, possui jurisprudência pacífica no sentido de se conferir especial relevo à palavra da vítima em crimes contra o patrimônio.
2. Afasta-se a tese de negativa de autoria quando há reconhecimento judicial de um dos acusados pela vítima somado às demais provas coligidas aos autos, estas últimas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. Demonstrado do domínio do fato pelo acusado, em que assume a conduta de motorista de veículo utilizado no crime de roubo circunstanciado, com a realização de grave ameaça direcionada a vítima, não há se falar em participação de menor importância.
4. Tratando-se de réu reincidente e, atento ao quantum de pena fixado, correta a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos moldes do art. 33, § 2o, alínea “b” e § 3o, do CPB.
5. Havendo desproporção entre a pena privativa de liberdade e a de multa, o redimensionamento desta é medida que se impõe.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.